Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. SÓCIO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação jurídica processual.
2. A denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
3. Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC.
4. No caso concreto o devedor originário é pessoa natural, mas não figura formalmente na posição de sócio da pessoa jurídica aludida. Aliás, os elementos de prova produzidos não são suficientes para demonstrar que o devedor atua na alegada posição de “diretor de fato” da pessoa jurídica, ainda que de modo informal.
5. Recurso conhecido e desprovido.